Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724969-57.2023.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelado: Bismarck Vieira Barbosa D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (Id. 53814439), que extinguiu a relação jurídica processual. A apelante alega em suas razões recursais (Id. 53814441), em síntese, que não foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao curso do processo, razão pela qual entende que é prematura a extinção da relação jurídica processual promovida pelo Juízo singular. Articula também argumentos destinados a justificar a regularidade do “item 8, alínea A” do pedido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntadas aos presentes autos (Id. 53814442 e Id. 53814443). É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator a decisão a respeito de requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese verifica-se que a despeito da recorrente ter articulado argumentos destinados a demonstrar o preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela provisória requerida, em 2 (dois) itens de suas razões recursais, não definiu com a clareza necessária a tuela que pretende ver antecipada. De acordo com a regra prevista no art. 322, § 2o, do CPC “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. No caso em análise, considerando-se o “conjunto da postulação”, é possível admitir que a tutela antecipada pretendida seja a mesma formulada na petição inicial (Id. 53814413), qual seja, a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo. Ocorre que o Juízo singular proferiu a sentença por meio da qual extinguiu a relação jurídica processual em virtude do indeferimento da petição inicial, por ausência de documento indispensável. Convém observar que a ausência de documento indispensável é causa de indeferimento da petição inicial, de acordo com as regas previstas nos artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC, e consiste em questão que será objeto de detida análise por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Não se afigura admissível, portanto, a antecipação de tutela recursal, destinada à expedição de mandado de busca e apreensão de veículo, no caso em que a petição inicial sequer fora recebida, mesmo porque a recorrente não deixou suficientemente esclarecido se é realmente essa a providência que pretende ver antecipada, é bom repisar. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator